Tribunal: CARF
Processo: 10140.720134/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei (Súmula CARF n° 2).

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veicula presunção legal de omissão de rendimentos pela não comprovação da origem dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira. Não há como adotar a presunção simples de o conjunto de esclarecimentos e provas não individualizadas em relação a cada crédito comprove a origem dos depósitos bancários, eis que a presunção simples não tem o condão de atender à prova expressamente tarifada pelo § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, no sentido de os créditos deverem ser analisados individualizadamente, impondo-se a prevalência da presunção legal pela não apresentação da prova imposta expressamente pelo legislador.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996. JURISPRUDÊNCIA ATUAL, ITERATIVA E NOTÓRIA.
A presunção de omissão de rendimentos tributáveis do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em créditos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove de forma individualizada, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Apenas a identificação da fonte dos créditos é medida insuficiente para a comprovação da origem, sendo necessária não apenas a identificação da procedência, mas também a prova da natureza do recebimento no âmbito da relação jurídica ensejadora do crédito bancário, de modo a demonstrar que não se trata de renda ou que é renda isenta ou não tributável ou que já foi devidamente oferecida à tributação ou ainda a comprovação com documentação hábil e idônea do uso da conta por terceiro.
IRPF. EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE RURAL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INOCORRÊNCIA.
A pessoa física que se dedica à atividade rural em caráter empresarial não pode ser equiparada a pessoa jurídica, pois a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, para os produtores rurais, é facultativa nos termos do art. 971 do Código Civil. Trata-se de faculdade do contribuinte que não se reverte na possibilidade de o fisco fazê-lo forçosamente, sob pena de se transformar um direito do contribuinte em ônus decorrente de relação de sujeição discricionária à autoridade fiscal.
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não afastando a imposição legal para a comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF N° 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano­calendário.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF N° 30.
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Não cabe à autoridade lançadora e nem à autoridade julgadora efetuar diligências de modo a vincular de forma individualizada as operações com os depósitos bancários e comprovar as alegações do contribuinte, sob pena de se negar vigência à presunção legal e de se desconsiderar as regras do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, a reger o ônus da prova no processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720134/2013-22
ACÓRDÃO
2401-012.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIO LUIZ CASAGRANDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei (Súmula CARF n° 2).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veicula presunção legal de omissão de
rendimentos pela não comprovação da origem dos valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira. Não há como adotar a presunção simples de o conjunto de
esclarecimentos e provas não individualizadas em relação a cada crédito
comprove a origem dos depósitos bancários, eis que a presunção simples
não tem o condão de atender à prova expressamente tarifada pelo § 3° do
art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, no sentido de os créditos deverem ser
analisados individualizadamente, impondo-se a prevalência da presunção
legal pela não apresentação da prova imposta expressamente pelo
legislador.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
JURISPRUDÊNCIA ATUAL, ITERATIVA E NOTÓRIA.
A presunção de omissão de rendimentos tributáveis do art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em créditos bancários
para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não
comprove de forma individualizada, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Apenas a
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720134/2013-22
2
identificação da fonte dos créditos é medida insuficiente para a
comprovação da origem, sendo necessária não apenas a identificação da
procedência, mas também a prova da natureza do recebimento no âmbito
da relação jurídica ensejadora do crédito bancário, de modo a demonstrar
que não se trata de renda ou que é renda isenta ou não tributável ou que
já foi devidamente oferecida à tributação ou ainda a comprovação com
documentação hábil e idônea do uso da conta por terceiro.
IRPF. EQUIPARAÇÃO A PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADE RURAL. ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INOCORRÊNCIA.
A pessoa física que se dedica à atividade rural em caráter empresarial não
pode ser equiparada a pessoa jurídica, pois a inscrição no Registro Público
de Empresas Mercantis, para os produtores rurais, é facultativa nos termos
do art. 971 do Código Civil. Trata-se de faculdade do contribuinte que não
se reverte na possibilidade de o fisco fazê-lo forçosamente, sob pena de se
transformar um direito do contribuinte em ônus decorrente de relação de
sujeição discricionária à autoridade fiscal.
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente
para adoção da presunção de que toda a sua movimentação financeira
teve origem nessa atividade, não afastando a imposição legal para a
comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos
bancários.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF N° 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA CARF N° 30.
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês
não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses
subsequentes.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Não cabe à autoridade lançadora e nem à autoridade julgadora efetuar
diligências de modo a vincular de forma individualizada as operações com
os depósitos bancários e comprovar as alegações do contribuinte, sob pena
de se negar vigência à presunção legal e de se desconsiderar as regras do
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720134/2013-22
3
art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, a reger o ônus da prova no processo
administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Elisa Santos Coelho Sarto,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto integral), Miriam Denise Xavier. Ausente a
conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll, substituída pelo conselheiro Raimundo Cassio
Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 940/991) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 914/932) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 03/22),
no valor total de R$ 4.557.119,35, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
ano-calendário 2008, por omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada (75%). O lançamento foi cientificado em 30/01/2013 (e-fls. 772).
Na impugnação (e-fls. 855/896), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Nulidade do lançamento por irregularidade na solicitação de emissão de
Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira – RMF e pela
inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário.
(b) Depósitos Bancários. Atividades do impugnante e fato gerador anual. Receitas
da atividade rural e outros recursos não acolhidos. Aplicação do artigo 150 do
RIR/99.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 914/932):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720134/2013-22
4
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF).
REQUISITOS. CONSTATAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS.
A constatação de depósitos bancários em valor elevado e o não atendimento à
intimação são requisitos suficientes para expedição da RMF.
A análise sobre o preenchimento dos requisitos cabe à Autoridade que emite a
RMF.
Observados os REQUISITOS legais para a emissão da Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira (RMF), não há que se falar em nulidade do
lançamento que tenha se baseado nas informações bancárias obtidas.
SIGILO BANCÁRIO. SIGILO FISCAL O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam omissão de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. O ônus da prova da
origem dos DEPÓSITOS é do contribuinte. A comprovação da origem dos
DEPÓSITOS deve ser individualizada e com base em documentos, não bastando a
alegação de contratos verbais e oitiva de testemunhas. A Autoridade Fiscal não
precisa comprovar que houve aquisição de renda, sinais exteriores de riqueza ou
qualquer outro requisito, bastando a existência do depósito e a não comprovação
de sua origem.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR.
Os rendimentos presumidamente omitidos com base no artigo 42, da Lei
9.430/96, estão sujeitos ao ajuste anual e, por isso, o fato gerador é anual e
ocorre no dia 31 de dezembro do correspondente ano. Trata-se de rendimentos
cuja origem é desconhecida e, dessa forma, não podem ser considerados de
tributação exclusiva ou definitiva, únicas hipóteses, no caso do IRPF, de ocorrência
de fato gerador mensal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. JUSTIFICATIVA DA ORIGEM
DOS VALORES. INDIVIDUALIZADA POR DEPÓSITO.
No lançamento que tenha por base a utilização de DEPÓSITOS BANCÁRIOS, a
justificativa a ser dada pelo contribuinte deve se referir a cada depósito de forma
INDIVIDUALMENTE.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ATIVIDADE
RURAL
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720134/2013-22
5
Por tratar-se de tributação mais benéfica ao contribuinte, as receitas advindas da
atividade rural devem ser cabalmente comprovadas. O fato de o contribuinte ter
auferido naquele ano-calendário rendimento desta atividade não permite concluir
que os depósitos existentes em suas contas referem-se a esta mesma atividade.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS. RESPALDO EM RENDIMENTOS
DECLARADOS.
Em se tratando de omissão de RENDIMENTOS com base em DEPÓSITOS
BANCÁRIOS de origem não comprovada, cada depósito, individualizadamente,
deve ser objeto de comprovação pelo contribuinte, sendo insuficientes para ilidir
a presunção legal informações acerca da existência de RENDIMENTOS isentos
DECLARADOS, desacompanhadas da documentação pertinente. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO EM
PARTE.
Tendo elementos que tornam verossímil a alegação do contribuinte da origem da
operação relativa a dois depósitos e descaracterizando a omissão de rendimentos,
esta impugnação deve ser acatada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(...) Voto
(...) - 93.516,54 e 77.530,33
Em relação aos depósitos efetuados por IVAN (...)
Os elementos trazidos aos autos formam um conjunto probatório que permitem à
Autoridade Julgadora inferir que se trata de operação cuja origem foi comprovada
e no qual não ocorreu a omissão de rendimentos.
O Acórdão foi cientificado em 22/09/2016 (e-fls. 934/938) e o recurso voluntário (e-
fls. 940/991) interposto em 24/10/2016 (e-fls. 939), em síntese, alegando:
(a) Requisições de Informações Sobre Movimentação Financeira. É latente a
incompatibilidade entre a motivação da proposta de expedição da RMF e o
relatório circunstanciado que demonstra, com precisão e clareza a situação
enquadrada em hipótese de indisponibilidade. Enquanto a hipótese de
indispensabilidade é a "Realização de Gastos ou Investimentos em Valor Super
a Renda Disponível" sua motivação é a declaração do contribuinte de não
dispor dos extratos das contas bancárias, sem solicitar prazo maior. Evidente
que o relatório circunstanciado não pode desvincular-se da situação
enquadrada como hipótese de indispensabilidade prevista no artigo 3° do
mesmo Decreto. Restam baldados os esforços do Acórdão recorrido em suprir a
obtenção de provas por meios ilícitos, inclusive no que respeita ao rendimento
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720134/2013-22
6
declarado pelo contribuinte, que foi de R$ 3.035.976,43 no ano calendário de
2008 e não R$ 18.661,86 como pretende induzir a decisão, quando compara o
referido valor com a movimentação financeira de mais de R$ 7 milhões
verificada no ano. Ademais, nos termos do § 8° do artigo 4° do referido Decreto
n° 3.724/2001 o que presume a indispensabilidade das informações
requisitadas é o competente relato dos fatos e a demonstração clara e precisa
da existência de uma das hipóteses de indispensabilidade dos dados
financeiros. A RMF somente pode ser expedida quando elaborada na
conformidade do disposto nos artigos 3° e 4° do Decreto regulamentador. A
não apresentação dos extratos bancários não foi eleita como hipótese de
indispensabilidade de RMFs, e não permite atestar a "Realização de Gastos e
Investimentos em Valor Superior à Renda Disponível", situação não se
presume, devendo merecer demonstração eficaz dessa ocorrência pelos
elementos constantes da Declaração de Ajuste Anual IRPF (Acórdão n° 1302-
00.489). A justificativa fiscal para a eleição da não apresentação dos extratos
bancários somente teria sentido se a hipótese de indispensabilidade estivesse
centrada no inciso VII do artigo 3° do Decreto n° 3.724/2001, que tratando das
situações previstas no artigo 33 da Lei n° 9.430/96 inclui o embaraço à
fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada do fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade do
intimado. Restando claramente prejudicado o enquadramento na hipótese de
indispensabilidade para o exame dos documentos, é imperioso reconhecer que
tais informações trazem a marca de provas ilícitas (Acórdão n° 105.16684; CF/
88, art. 5°, inciso LVI; Lei n° 9.784/99, art. 30; e doutrina). O não cumprimento
de regras procedimentais e o erro no enquadramento da hipótese de
indispensabilidade levaram à ofensa ao direito material do contribuinte ao
sigilo de suas informações bancárias, o qual somente poderia ser afastado nos
estritos termos da lei. Assim, o disposto no § 6° do art. 4° do Decreto n° 3.724,
de 10/01/2001 constitui diretriz de observância obrigatória pelos encarregados
da ação fiscal, o que não se verifica no caso vertente, onde embora houvesse
procedimento fiscal em curso, não resta demonstrado com precisão e clareza
que a proposta de expedição da RMF foi motivada por uma das situações
enquadradas em hipótese de indispensabilidade prevista no art. 2° da LC n°
105/2001, nos termos do elenco exaustivo do art. 3° do Decreto n° 3.724/2001.
(b) Depósitos Bancários. Apesar do disposto no art. 42 da Lei n° 9.430/96, a
vinculação do lançamento aos princípios da legalidade, verdade material e
motivação resulta no surgimento de um dever indisponível de prova, sem o
qual não existirá presunção de validade do ato administrativo. E esse dever é
do Fisco, não cabendo a transferência de tal obrigação para o administrado.
Caso contrário, restará mitigado o princípio da inocência consagrado no art. 50,
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720134/2013-22
7
LVII da Constituição Federal, presumindo-se erroneamente ser o contribuinte
culpado por omissão de renda até que se prove o contrário. A regra matriz de
incidência do imposto de renda de que tratam os art. 153, III da CF/ 1988 e art.
43 do CTN é a aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda ou
proventos de qualquer natureza. A ilegal e descabida exigência de coincidência
de datas e valores entre a nota fiscal representativa do faturamento -aquisição
da disponibilidade jurídica - e o recebimento do preço após o transporte e
pesagem dos produtos - disponibilidade econômica -acaba por mitigar a
segurança jurídica. Se não há como determinar, de forma concreta, que o valor
do deposito consiste em riqueza nova, a conduta acertada por parte do Fisco é
optar pela não incidência, porquanto os princípios da busca da verdade
material, da legalidade e da tipicidade fechada exigem a certeza da perfeita
subsunção do fato sob o tipo tributário, sem qualquer possibilidade de
flexibilização ou dúvida. A conduta em sentido contrário, tal como a concebida
e esposada pela fiscalização no caso vertente, permite incidências baseadas em
juízos de probabilidade. Tendo o próprio Fisco constatado a efetividade das
operações praticadas com as pessoas identificadas como promotoras dos
pagamentos, não lhe assiste o direito de recusar o ingresso das importâncias
correspondentes sob o supedâneo de não ter identificado o deposito isolado de
igual valor nos extratos que examinou (Acórdãos n° 106-16361 e n°
922002.473, aquele a afastar exigência de coincidência de datas e valores e
este a afastar exigência de comprovação individualizada com cada deposito). A
legislação aplicável à presunção adotada pelo Fisco não estabelece a condição
de correspondência de datas e valores para considerar justificados os créditos
efetuados nas contas bancárias. Por isso, admite-se até o aproveitamento do
excesso de recursos apurados em determinado mês, para justificar os depósitos
ocorridos no período imediatamente posterior. Os princípios da razoabilidade e
da legalidade afastam a exigência de exata equivalência entre as datas e valores
dos depósitos com os rendimentos e ingressos disponíveis, oriundos de
transações diversas, venda de bens ou produtos rurais, empréstimos contraídos
ou recebidos e adiantamentos obtidos por conta de entrega futura. Basta para
a aferição da regularidade dos ingressos creditados em conta bancária, o
atestado de sua origem, independente da identidade de datas e valores entre
as operações praticadas e os depósitos (Acórdão n° 102-48760). Até mesmo o
princípio da unicidade da prova é violentado no procedimento fiscal, pois o
mesmo extrato bancário utilizado pela auditoria como documento
comprobatório do crédito nele estampado é recusado para atestar a origem
dele, caracterizando a abominável divisão da prova. Isso porque, cabe ao fisco
infirmar o que dizem os históricos dos extratos, aprofundando as investigações
para descaracterizá-los, pois seus enunciados constituem provas robustas a
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720134/2013-22
8
militar em favor do sujeito passivo, e por isso, suficientes para justificar as
origens, salvo prova em contrário do fisco. Em todos os casos foram
identificadas as fontes dos recursos e a natureza da operação que lhe deu
causa, não tendo a ação fiscal buscado junto aos pagadores elementos de
prova capazes de demonstrar a falsidade dos esclarecimentos (Acórdãos n°
101.96738 e n° 2202002.199). Na dúvida, deve ser aplicado o art. 112 do CTN. A
intransigência fiscal excede os contornos do legalmente admissível, malferindo
os princípios da imparcialidade e da verdade material e até mesmo o disposto
no § 1° do artigo 845 do RIR/99. Do fato Gerador Anual. Há ofensa ao princípio
da legalidade caracterizado pela violação do § 4°, do artigo 42, da Lei n°
9.430/96, que determina a tributação dos rendimentos omitidos no mês em
que considerados recebidos mediante aplicação da tabela progressiva vigente
no mês em que o crédito foi efetuado pela instituição financeira, devendo a
norma posterior prevalecer sobre os arts. 90 e 10 da Lei n° 8.134/90 e art. 8° da
Lei n° 9.250/96. Atividade Rural. A auditoria comprovou que as contas mantidas
pelo Recorrente foram utilizadas para a movimentação de recursos destinados
a exploração da atividade rural, especificamente, na cria, recria, engorda e
venda de bovinos. Corroboram a constatação fiscal os dados consignados na
Declaração de Ajuste Anual, a revelar uma receita da exploração rural
representando 99,8% dos recursos recebidos no ano considerado, originando-
se apenas 0,2% dos ingressos tributáveis de outras fontes. Assim sendo, uma
vez descartada pela fiscalização o exercício de atividade empresarial
compreensiva da compra e venda de imóveis e bovinos, qualquer omissão de
rendimentos que se pretenda imputar, haverá de vincular-se a critério de
apuração compatível com o regime tributário aplicável à atividade rural. E,
estando tal atividade subordinada a regime anual de apuração de resultados,
não lhe são aplicáveis as normas pertinentes a rendimentos sujeitos ao ajuste
anual, tal como previsto no § 2°, do art. 2°, e no art. 85 do RIR 99. Não
provando o Fisco a origem externa dos rendimentos presumidos é irrelevante
que as despesas de custeio sejam de valor inferior ou superior a 80% da receita
bruta auferida no ano calendário; os rendimentos tributáveis são originados
exclusivamente da atividade rural e a adoção de pressuposto diverso acarreta a
nulidade do lançamento, por propiciar enquadramento em regra matriz
incompatível com o fato concreto, conforme jurisprudência. Além disso, o
Anexo da Atividade Rural da Declaração de Ajuste Anual do ano calendário de
2008 revela receitas totais de R$ 3.035.976,43. Desse total, o Fisco considerou
justificados créditos bancários de apenas R$ 1.696.997,29, sob a alegação de
não ter encontrado no valor remanescente de R$ 1.338.979,14, vinculação
coincidente em datas e valores entre as receitas e os depósitos. Impende
observar que a receita bruta da atividade rural declarada foi apurada segundo
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720134/2013-22
9
os ditames do artigo 61 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR 99), e sua
comprovação obedeceu ao disposto no § 5° do citado dispositivo, não tendo a
ação fiscal colocado qualquer restrição em relação a forma e ao quantum
apurado. Uma vez oferecidas à tributação, a totalidade das receitas não pode
ser descartada na justificação da origem dos créditos bancários (Acórdão n°
106.17115). Inolvidavelmente o procedimento encampado pela fiscalização
também não observa na aplicação do artigo 42, da Lei n° 9.430/1996, os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade recomendados pelo § 6 °, do
artigo 4°, do Decreto n° 3.724/2001, ainda mais em contexto de dúvida a atrair
o art. 112 do CTN (Acórdão CSRF/01-05.458). Aplicação do art. 150 do RIR/99.
Os fatos esclarecidos durante o procedimento investigatório, não infirmados
pela ação fiscal são determinantes para a inscrição de ofício no CNPJ e
tributação de resultados como pessoa jurídica resultante de equiparação de
pessoa física nos termos do artigo 150, inciso II, do RIR/99. Esses postulados,
perfeitamente identificados nas operações praticadas sob a tutela do
Impugnante, estão harmonizados com as disposições fluidas do artigo 966, do
Código Civil. Constatada a prática reiterada de compra e venda de veículos,
imóveis, bovinos e outros bens e serviços em número e volume de negócios
que afastam a natureza eventual ou esporádica de tais transações resta
configurada habitualidade e o objetivo de lucro. Em consequência, esse
procedimento contumaz equipara a pessoa física do comprador/vendedor à
empresa individual, cabendo à fiscalização promover, de ofício, a inscrição no
CNPJ como pessoa jurídica, de modo a estabelecer a exata sujeição passiva e
proceder ao lançamento dos tributos pertinentes. Tendo formalizado
tributação na pessoa física, o procedimento incidiu em erro na identificação do
sujeito passivo, pois estando segregados os créditos bancários originados de
operações constitutivas de atividades praticadas sob o âmbito empresarial, a
constituição do crédito tributário deve ser endereçada à pessoa jurídica
resultante da equiparação (Acórdão n° 1802-00.348 e n° 106-15.339).
Esclarecido e verificado, durante a auditoria fiscal, que o contribuinte realizava
operações empresariais por conta própria, em caráter habitual e sistemático,
sem escrituração regular deveria o Fisco formalizar a constituição do crédito
tributário considerando essas circunstâncias, determinantes da tributação na
pessoa jurídica equiparada mediante o arbitramento do lucro. Basta uma
simples leitura do Anexo da Atividade Rural e da Declaração de Bens do ano
fiscalizado para constatar a compra de 2.062,75 e venda de 2.451,75 bovinos, e
a alienação e venda das fazendas Nossa Senhora Aparecida do Buritizal, Itacuru
e Araruna, adquiridas em 2007 e vendidas em 2008, além da fazenda Andaluz,
também adquirida e vendida em 2008. Outros Recursos não Acolhidos. (1)
Venda de bem de R$ 1.100.000,00. Para denegar o acolhimento do ingresso da
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720134/2013-22
10
importância de R$ 1.100.000,00, decorrentes da venda de uma propriedade
agrícola para Eduardo (...) e Silvia (...), comprovado por escritura pública, que
assinala o recebimento integral do preço dentro do ano calendário de 2008, o
voto condutor alega que embora a soma das parcelas recebidas perfaça o valor
de R$ 1.100.000,00, conforme cópia do contrato datado de 29/02/2008,
também juntado aos autos, os documentos são insuficientes porque não
constam as datas e os valores discriminados de cada depósito, que foram feitos
em datas aleatórias. Importante ressaltar que na "Descrição dos Fatos" a
fiscalização não contempla a motivação para o não acolhimento dos valores
recebidos dentre os créditos justificados. Aliás, nem menciona a referida
operação. Essa iniciativa foi tomada pela própria decisão hostilizada, que
também não observou a inexistência, no contrato, de datas para pagamento
das parcelas, tendo estabelecido apenas o termo final para 15 de dezembro de
2008. Diante desses fatos, não haverá de prevalecer a recusa. (2) Venda de
bem de R$ 228.000,00. Nas mesmas condições a venda de parte de um imóvel
rural pelo valor de R$ 228.000,00 para a empresa A8GM Administradora de
Bens Ltda. e outros, com escritura lavrada em 22/12/2008. A fiscalização não
acolheu o depósito de R$ 50.000,00 ocorrido em 17/01/2008, data da avença
inicial, embora tenha justificado os créditos decorrentes dos demais
pagamentos efetuados na data da escritura, nos valores de R$ 109.600,00
pagos pela A&M Administradora de Bens Ltda. e duas parcelas de R$ 34.200,00
correspondentes cada uma a 15% do valor da alienação pagas por Maurício (...)
e Márcia (...). A venda, efetuada em janeiro/2008, conforme escritura anexada
somente pode ser concluída e quitada após cumpridas as providências
necessárias ao georreferenciamento, e por isso a escritura só foi lavrada e os
pagamentos completados em 22/12/2008. Não tendo a fiscalização se
manifestado a respeito na "Descrição dos Fatos", os motivos da recusa também
ficaram "por conta" da autoridade julgadora, que assim preferiu reduzir o valor
da venda a R$ 178.000,00, e não R$ 228.000,00, como consta da escritura
pública. (3) Créditos de R$10.000,00, R$61.999,47 e R$ 73.042,00. Não foram
acolhidos pela ação fiscal os créditos nos valores individuais de R$ 10.000,00
em 07/01/ 2008, R$ 61.999,47, em 10/04/2008 e R$ 73.042,00 em 06/06/2008,
provenientes da conta de Antonio (...), irmão e condômino do recorrente na
propriedade denominada Fazenda Vista Alegre. A débil motivação para a recusa
é de que o Sr. Antonio (...) não é um dos titulares da conta que recebeu o
crédito, embora também tenha conta conjunta com o Recorrente. A
impugnação esclareceu que os irmãos Antonio (...), José (....) e Cláudio Luiz
Casagrande, são condôminos na propriedade rural denominada Fazenda Vista
Alegre, cabendo ao primeiro 50% da propriedade, e aos demais 25% para cada
um. Aduziu que as transferências resultaram do acerto de contas entre os
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720134/2013-22
11
irmãos e condôminos relativamente às despesas de custeio da Fazenda Vista
Alegre, por isso as transferências de R$ 10.000,00 e R$ 61.999,47 foram
efetuadas da conta individual de Antonio Carlos, e o valor de R$ 73.042,00 da
conta conjunta mantida por aquele titular e o próprio Recorrente, conforme
prova o extrato já anexado. (4) Crédito de R$135.000,00. Com relação a
transferência recebida em 09 de julho de 2008, no valor de R$ 135.000,00,
originária da conta do Sr. Manoel (...), tratou-se de retorno de adiantamento a
ele efetuado, por isso, e para servir de prova da quitação, o lançamento
identifica a origem do recurso, esclarecimento esse não refutado pela
fiscalização ou pela decisão primária. (5) Venda de bens usados. Como pode ser
verificado também pela declaração de bens pessoais e daqueles empregados
na exploração da atividade rural, no ano fiscalizado o recorrente vendeu cinco
veículos, nos valores de R$ 35.000,00; R$ 45.000,00; R$ 22.500,00; R$
62.500,00 em R$ 35.714,00, o que representa o ingresso de recursos
disponíveis para depósitos, devendo o produto dessas alienações ser
considerado na justificação dos créditos bancários. (6) Empréstimos de R$ R$
1.540.000,00 e R$ 1.000.000,00. Quanto ao valor de R$ 2.540.000,00 a
justificativa inicial referiu-se à comercialização de imóveis rurais.
Posteriormente o Recorrente identificou tratar-se de empréstimo obtido junto
a Osvaldo em 07/10/2008, o que não foi acolhido. Essa operação foi objeto de
investigação pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Araraquara em
datas anteriores à lavratura do Auto de Infração objeto do presente
contencioso, constituindo-se em prova contundente da existência da operação
de empréstimo, também noticiada pelo credor durante o processo de
fiscalização a que foi submetido. Caso contrário não teria a DRFB de Araraquara
expedido intimações sobre o assunto. (7) Venda de bovinos. Relativamente aos
créditos efetuados em 13/06/2013 e 04/07/2013 decorrentes da venda de
bovinos para Nametalla Resek no valor de R$ 67.689,00 e para Carlos Eduardo
Mestriner por R$ 25.000,00, o motivo da recusa seria a falta de coincidência de
datas e valores, já que as notas fiscais emitidas para o primeiro adquirente
totalizam R$ 67.312,00 e para o segundo R$ 21.299,00. A Turma Julgadora se
esquece da existência de pautas para emissão de notas fiscais envolvendo a
venda de bovinos no estado do Mato Grosso do Sul, e as condições de
pagamento adotada nessas operações, que muitas vezes são realizadas a prazo,
ficando sujeitas a transporte e pesagem dos animais. Essas circunstâncias
desvinculam as datas e valores constantes das notas fiscais dos
pagamentos/recebimentos. (8) Crédito de R$ 300.000,00. Para o deposito de
R$ 300.000,00 ocorrido em dezembro de 2007, cujo desbloqueio operou-se em
02/01/2008, a decisão afirma que o crédito da conta corrente ocorre no
momento do desbloqueio do deposito e não na data em que ele foi efetuado.
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720134/2013-22
12
Ledo engano, pois o lançamento a crédito é efetuado na data do evento, isto é,
do depósito. A prevalecer a ilação do voto condutor não poderiam prevalecer
as datas consignadas nos inúmeros lançamentos de crédito sob o histórico "DP
BLQ 01 BCOS", ou "DP BLQ 03 BCOS", constantes do resultado das análises das
justificativas apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 22/09/2016 (e-fls. 934/938), o recurso
interposto na segunda-feira 24/10/2016 (e-fls. 939) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972,
arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário, estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Requisições de Informações Sobre Movimentação Financeira. No campo
“Enquadramento” (e-fls. 41) da Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre
movimentação Financeira (e-fls. 41/43), está marcado “x” no enquadramento “V - Realização de
gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível”, não estando marcado, por lapso
manifesto, “x” no enquadramento “VII -Hipóteses previstas no art. 33 da Lei n°9.430, de 1996”.
Isso porque, o constante do campo “Relatório” não deixa qualquer dúvida sobre a imputação da
hipótese prevista no inciso I do caput do art. 33 da Lei n°9.430, de 19961, como podemos verificar
na seguinte transcrição (e-fls. 42):
RELATÓRIO
Sr. Chefe.
O contribuinte, intimado em 14/02/2011, declarou não dispor de extratos das
contas bancárias movimentadas em 2008. Não houve pedido de prazo maior.
Portanto, faz—se necessária a emissão dos RMFs.
Note-se que o lapso manifesto não demandava saneamento, tanto que a própria
defesa reconhece que o constante do campo “Relatório” só faz sentido para a hipótese de
indispensabilidade centrada no inciso VII do artigo 3° do Decreto n° 3.724, de 20012, e a

1 Lei n°9.430, de 1996
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para cumprimento de
obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos
em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo, bem como pela não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art.
200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
2 Decreto n° 3.724, de 2001
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720134/2013-22
13
autoridade emissora da Requisição de Informação sobre movimentação Financeira - RMF,
destinatária da Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre movimentação
Financeira, compreendeu perfeitamente que a situação relatada na solicitação se enquadrava no
art. 3° do Decreto n° 3.724, de 2001, pois acusa expressamente nas RMFs o enquadramento em
hipótese de indispensabilidade prevista no art. 3° do Decreto n° 3.724, de 2001, ao expressamente
consignar tratar-se de providência “indispensável ao andamento do procedimento de fiscalização
em curso, nos termos do art. 4°, § 6°, do Decreto n° 3.724, de 2001”3. Rejeita-se, destarte, a
preliminar de nulidade por ofensa ao sigilo das informações bancárias.
Depósitos Bancários. O art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, veicula presunção legal de
omissão de rendimentos pela não comprovação da origem e natureza dos valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, sendo exigível prova
individualizada (Lei n° 9.430, de 1996, art. 42, §3°).
Apenas a identificação da fonte dos créditos é medida insuficiente para a
comprovação da origem, sendo necessária não apenas a identificação da procedência, mas
também a prova da natureza do recebimento no âmbito da relação jurídica ensejadora do crédito
bancário, de modo a demonstrar que não se trata de renda ou que é renda isenta ou não
tributável ou que já foi devidamente oferecida à tributação ou ainda a comprovação com
documentação hábil e idônea do uso da conta por terceiro (Lei n° 9.430, de 1996, art. 42, caput e §
2°; Acórdãos n° 9202-006.829, n° 9202-011.213, n° 9202-010.599, n° 9202-008.628, n° 2201-
009.546, n° 2301-009.363, n° 2401-007.241, n° 2401-007.148, n° 9101-005.486 e n° 2401-
011.862).
Não cabe ao presente colegiado afastar a aplicação de lei sob o fundamento de
afronta a princípios e regras constitucionais (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF
n° 2), inclusive os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Além disso, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral de que o
artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é constitucional (Tema 842; RE 855.649).
A necessidade da coincidência entre datas e valores reside na imposição do art. 42,
§3°, da Lei n° 9.430, de 1996, de prova individualizada para cada depósito bancário, não havendo
como se admitir o aproveitamento do excesso de recursos de um mês para justificar os depósitos
ocorridos no período imediatamente posterior. Nesse sentido, há jurisprudência sumulada a

Art. 3° Os exames referidos no §5° do art. 2° somente serão considerados indispensáveis nas seguintes
hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007). (...)
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
3 Decreto n° 3.724, de 2001
Art. 4° Poderão requisitar as informações referidas no § 5° do art. 2° as autoridades competentes para
expedir o MPF. (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007). (...)
§ 5° A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal encarregado da execução do MPF ou por seu chefe imediato.
§ 6° No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da proposta de expedição
da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação enquadrada em hipótese de
indispensabilidade prevista no artigo anterior, observado o princípio da razoabilidade.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720134/2013-22
14
determinar, que, na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes (Súmula CARF n° 30).
O extrato bancário não pode ser tomado como documento único e globalizado, há
que ser analisado cada crédito bancário de forma individualizada. Não há como adotar a
presunção simples de o conjunto de esclarecimentos e provas não individualizadas em relação a
cada crédito comprove a origem dos depósitos bancários, eis que a presunção simples não tem o
condão de atender à prova expressamente tarifada pelo § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
no sentido de os créditos deverem ser analisados individualizadamente, impondo-se a prevalência
da presunção legal pela não apresentação da prova imposta expressamente pelo legislador.
Não basta alegar que se identificou todas as fontes dos recursos e a natureza das
operações que lhe deram causa, pois compete ao recorrente apresentar prova para alicerçar tais
alegações.
Não cabe à autoridade lançadora e nem à autoridade julgadora efetuar diligências
de modo a produzir tal prova imputável ao recorrente, sob pena de se negar vigência à presunção
legal e de se desconsiderar as regras do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, a reger o ônus da
prova no processo administrativo fiscal.
A anterior disposição do art. 79, §1o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, dispositivo
legal expressamente invocado como fundamento do §1° do art. 845 do Regulamento do Imposto
de Renda de 1999, não tem o condão de se sobrepor ao posterior regramento traçado no art. 42
da Lei n° 9.430, de 1996.
Por fim, destaque -se que, inexistindo dúvida sobre a lei tributária, afasta-se
qualquer conjectura quanto à incidência do art. 112 do CTN.
Depósitos Bancários. Do fato Gerador Anual. Não há que se falar em tributação
mensal por força do §4°do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, eis que há sumula vinculante a
determinar que o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31
de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF n° 38).
Depósitos Bancários. Atividade Rural. A submissão do rendimento cuja origem
restou comprovada às normas de tributação especifica, conforme assenta o § 2° do art. art. 4 da
Lei n° 9.430, de 1996, pressupõe justamente que a origem e natureza tenham sido comprovadas e
essa comprovação tem de se dar individualizadamente A presunção simples a partir do indício de
exercer apenas ou preponderantemente atividade rural se opera de forma global, a atingir
indistintamente um conjunto de depósitos, violando o § 3° do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Destarte, o exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção da
presunção simples de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não
tendo o condão de afastar a imposição da comprovação, de forma individualizada, das origens dos
depósitos bancários, sob pena de inobservância da presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720134/2013-22
15
1996. A fiscalização não afirma que o contribuinte exercia apenas e tão somente a atividade rural.
Não se pode olvidar que o exercício da atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de
rendimentos tributáveis de outras atividades ou negócios não declarados. No mesmo sentido,
Acórdãos n° 2401- 010.955, de 4 de abril de 2023; n° 2401-011.154, de 13 de junho de 2023; e
Acórdão n° 2401-011.646, de 8 de março de 2024.
Logo, não prosperam todos os argumentos alicerçados na premissa de ser cabível a
tributação dos rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada
como sendo rendimentos de atividade rural, bem como de justificação não individualizada da
origem e natureza dos depósitos em razão do exercício de atividade rural e dos montantes totais
de receita por ela gerada.
Reitere-se que a invocação dos princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade não tem o condão de afastar o disposto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2). Reitere-se ainda que, inexistindo
dúvida, afasta-se qualquer conjectura quanto à incidência do art. 112 do CTN.
Depósitos Bancários. Aplicação do art. 150 do RIR/99. A equiparação das pessoas
naturais às pessoas jurídicas em razão do exercício de atividade empresarial (Lei no 4.506, de
1964, art. 41, § 1o, alínea "b"; e Decreto n° 3000, de 1999, art. 150, §1°, II) encontra exceção em
relação ao produtor rural que opta por não constituir firma individual (Lei n° 10.406, de 2002, art.
971; e Acórdão n° 1201-006.960). Logo, não tendo o recorrente comprovado sua inscrição no
Registro Público de Empresas Mercantis enquanto empresa individual a exercer a atividade rural,
não há como considerá-lo como equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito ao
Registro Público de Empresas Mercantis (Lei n° 10.406, de 2002, art. 971) e, por consequência,
como pessoa jurídica para fins tributários (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a")4. Trata-se
de faculdade do contribuinte que não se reverte na possibilidade de o fisco fazê-lo forçosamente,
sob pena de se transformar um direito do contribuinte em ônus decorrente de relação de sujeição
discricionária à autoridade fiscal. Logo, não se cogita de erro na identificação do sujeito passivo.
Outros Recursos não Acolhidos. (1) Venda de bem de R$ 1.100.000,00. Segundo o
recorrente os depósitos de: R$ 800.000,00 em 29/02/2008; R$ 40.500,00 em 18/06/2008; R$
50.000,00 e R$ 79.180,000 em 02/07/2008; R$ 125.000,00 em 13/08/2008; e R$ 5.320,00, este
desconsiderado pela fiscalização por ser de pequena monta, somados correspondem ao preço

4 Lei n° 4.506, de 1964
Art. 41. Constituirá lucro operacional o resultado das atividades normais da empresa com personalidade
jurídica de direito privado, seja qual fôr a sua forma ou objeto, e das empresas individuais.
§ 1o São empresas individuais, para os efeitos desta lei:
a) as firmas individuais;
b) as pessoas naturais que exploram em nome individual qualquer atividade econômica, mediante venda a
terceiros de bens ou serviços, inclusive:
1 - a compra e venda habitual de imóveis; (Revogado pelo Decreto-Lei no 515, de 1969)
2 - a construção de prédios para revenda, ou a incorporação de prédios em condomínio; (Revogado pelo Decreto-Lei
no 515, de 1969)
3 - a organização de loteamento de terrenos para venda a prestações, com ou sem construção. (Revogado pelo
Decreto-Lei no 515, de 1969)
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720134/2013-22
16
pago pela venda de imóvel documentado por escritura pública de compra e venda firmada em
17/02/2009 a asseverar que o preço certo e previamente convencionado de R$ 1.100.000,00,
“importância essa que dos outorgados compradores confessam haver recebido no ano de 2.008”
(e-fls. 487/490, 775/778 e 897/900). Além disso, apresenta Instrumento Particular de
Compromisso de Compra e Venda firmado em 29 de fevereiro de 2008 em que se estabelece
apenas que o preço ajustado de R$ 1.100.000,00 deve ser pago até 15/12/2008. A autoridade
fiscal considerou faltar comprovação da justificativa apresentada, conforme tabela de e-fls. 9, 11 e
12. De fato, o conjunto probatório constante dos autos é insuficiente para se formar convicção da
vinculação dos depósitos em tela para com a compra e venda. O recorrente não instruiu o recurso
voluntário com documentação complementar, apesar do alerta constante do voto condutor da
decisão recorrida (e-fls. 927):
Para que fosse acatada essa impugnação, o contribuinte deveria ter trazido mais
documentos que pudessem comprovar que os depósitos foram efetuados em
cumprimento do contrato assinado. O contribuinte poderia ter trazidos outros
documentos, tais como: comprovantes dos depósitos com a identificação do
depositante, contrato particular da época com a listagem dos depósitos, cópias de
recibos e/ou outros documentos que formassem um conjunto probatório para
comprovar a alegação.
Outros Recursos não Acolhidos. (2) Venda de bem de R$ 228.000,00. A fiscalização
acatou os depósitos efetuados na data da lavratura da escritura pública de compra e venda, em
22/12/2008, do imóvel de R$ 228.000,00 (e-464/467, 779/782 e 906/909). O recorrente justificou
que o deposito no importe de R$50.000,00 em 17/01/2008 também se referiria à venda em
questão, contudo a fiscalização considerou faltar comprovação para a justificativa apresentada,
conforme tabela de e-fls. 8. De fato, o conjunto probatório constante dos autos é insuficiente para
se formar convicção da vinculação dos depósitos em tela para com a compra e venda. O
recorrente não instruiu o recurso voluntário com documentação complementar, apesar do alerta
constante do voto condutor da decisão recorrida (e-fls. 928):
Para que fosse acatada essa impugnação, o contribuinte deveria ter trazido mais
documentos que pudessem comprovar que o depósito foi efetuado em
cumprimento do contrato assinado. O contribuinte poderia ter trazidos outros
documentos, tais como: comprovantes dos depósitos com a identificação do
depositante, contrato particular da época com a listagem dos depósitos, cópias de
recibos e/ou outros documentos que formassem um conjunto probatório para
comprovar a alegação
Outros Recursos não Acolhidos. (3) Créditos de R$10.000,00, R$61.999,47 e R$
73.042,00. Não detecto nos autos provas a gerar convicção sobre o alegado acerto de contas entre
irmãos e condôminos por despesas da Fazenda Vista Alegre, não bastando prova de haver conta
bancária em conjunto.
Outros Recursos não Acolhidos. (4) Crédito de R$135.000,00. Conforme tabela de e-
fls. 11, a fiscalização imputou a falta de comprovação da justificativa apresentada para a
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720134/2013-22
17
transferência de R$150.000,00 de 09/07/2008 efetuada pelo Sr. Manoel. A fiscalização
reconheceu a procedência do recurso no Sr. Manoel, no mesmo sentido alinhou-se a decisão
recorrida. Contudo, não basta a identificação da origem subjetiva do recurso para se ter por
justificado o depósito. Há que se provar a alegada natureza jurídica de retorno de adiantamento.
Isso porque, o art. 42, caput e § 2°, da Lei n° 9.430, de 1996, evidencia que a comprovação da
origem pressupõe a prova da natureza jurídica do recurso creditado, na medida em que essa
comprovação possibilita apurar haver ou não incidência tributária. Destarte, a identificação da
fonte dos depósitos bancários (procedência) é insuficiente para afastar a presunção legal de
omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte provar, mediante documentos hábeis e
idôneos, a que título o crédito foi efetuado (natureza) de modo a demonstrar que não se trata de
renda ou que é renda isenta ou não tributável ou que já foi devidamente oferecida à tributação ou
que a operação se deu por conta de terceiro. Nesse sentido, há jurisprudência atual, iterativa e
notória, como explicitado no Acórdão n° 2401-011.862, de 9 de julho de 2024.
Outros Recursos não Acolhidos. (5) Venda de bens usados. Não se desincumbiu o
recorrente do ônus de comprovar mediante prova individualizada a vinculação de crédito bancário
para com a venda de veículos nos valores de R$ 35.000,00; R$ 45.000,00; R$ 22.500,00; R$
62.500,00 em R$ 35.714,00, não bastando argumentação genérica de declarações as respaldarem
e de o produto das alienações dever ser considerado como prova a afastar a presunção legal.
Outros Recursos não Acolhidos. (6) Empréstimos de R$ R$ 1.540.000,00 e R$
1.000.000,00. Inicialmente, o contribuinte informou tratar-se de comercialização de imóvel rural.
Posteriormente, informou tratar-se de empréstimos a envolver o Sr. Osvaldo. Os esclarecimentos
prestados em sede de diligência fiscal realizada no ano de 2012 não foram acompanhadas de
prova, muito menos de prova contemporânea aos fatos (e-fls. 992/1005). Logo, considero não
restar provada a efetiva existência de empréstimos.
Outros Recursos não Acolhidos. (7) Venda de bovinos. Os depósitos foram feitos em
dinheiro e não detecto nos autos prova para demonstrar suas justificativas para o descasamento
entre valores e datas.
Outros Recursos não Acolhidos. (8) Crédito de R$ 300.000,00. O §1° do art. 42 da Lei
n° 9.430, de 1996, é claro no sentido de o valor das receitas ou dos rendimentos omitido ser
considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira, logo há
que se considerar a data de desbloqueio. Contudo, em regra esse detalhe é irrelevante em razão
de o fato gerador ser complexivo. No caso concreto, tendo o desbloqueio se operado em
02/01/2008, o fato gerador relativo ao depósito em tela se operou em 31/12/2008.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A PRELIMINAR e,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.156 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720134/2013-22
18

Fl. 1024
DF CARF MF
Original